Tribunal: CARF
Processo: 13502.900274/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900274/2009-38
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.452 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRASKEM S/A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 10/04/2005
PER/DCOMP. APRESENTAÇÃO DE PROVA APÓS A APRECIAÇÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. DCTF NÃO RETIFICADA. POSSIBILIDADE.
Os elementos de prova apresentados no âmbito do processo antes do
julgamento de primeira instância administrativa, podem excepcionalmente
serem apreciados nos casos em que fique comprovada a necessidade de
contrapor fatos ou razões trazidas aos autos.
Comprovado o efetivo erro no preenchimento da DCTF pelo sujeito passivo e,
demonstrada a existência de crédito em favor deste, há que ser homologada a
compensação declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900274/2009-38
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.452 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.900274/2009-38

Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pela Fazenda Nacional
contra decisão consubstanciada no Acórdão no 3803-02.786, de 24/04/2012 (fls. 101/108),
proferida pela 3a Turma Especial da 3a Seção de Julgamento do CARF, que deu provimento ao
Recurso Voluntário apresentado.
Da Declaração de Compensação
O processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP) transmitida em
11/04/2005, por meio da qual o Contribuinte busca compensar crédito de COFINS, decorrente de
pagamento a maior, com debito indevido de outro tributo (IRRF).
Conforme Despacho Decisório (eletrônico) de fls. 2/5, a compensação não foi
homologada pela DRF/Camaçari/BA, sob o argumento de que “o DARF discriminado no
PER/DCOMP, foi integralmente utilizado para quitar débitos da contribuinte, não restando
saldo credor a compensar”.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade (fls. 6/15), acompanhada de documentos de provas, alegando, em síntese, que:
(a)- firmou Contrato de Câmbio e Venda n° 05/12941, em 07/03/2005, como
Banco Santander Brasil S/A, através do qual pretendia remeter os valores devidos como
contraprestação pelos serviços que seriam prestados pela empresa Solomon Associates, no
montante de R$ 369.032,04, tendo procedido ao recolhimento do Cofins Importação sobre esta
operação, no valor de R$ 33.793,65, conforme informado na DCTF (fls. 32/42);
(b) um dia após a celebração do contrato e pagamento da COFINS incidente sobre
tal operação, o contrato referido foi cancelado pelo próprio Banco Santander (fl. 41), restando
anulada a contratação da remessa para o exterior;
(c) o fato gerador da COFINS ocorre com o pagamento, o crédito, a entrega, o
emprego ou a remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação
por serviço prestado ou importação de bens estrangeiros, na forma do art.3°, II, da Lei n° 10.865,
de 2004; cancelada a operação, tornou-se o pagamento realizado no ato da assinatura do
contrato, indevido, tendo por utilizá-lo para compensação com o débito de IRRF da 2' semana de
abril/2005 no valor de R$ 34.131,59, através da PER/DCOMP transmitida em 11/04/2005.
(d) além de ter se equivocado ao informar o suposto débito na DCTF mensal
relativa a março/2005, equivocou-se ao não retificar a DCTF mesmo depois de constatado o
recolhimento indevido a título de Cofins-Importação, cujo pagamento estava alocado ao débito
da COFINS informado na DCTF de março/2005, fato que incorreu para o indeferimento no
Despacho decisório, que não pode subsistir, sob ofensa aos princípios da verdade material,
informalidade e economia processual.
A DRJ em Salvador (BA), apreciou a peça impugnatória e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 15-20.180, de 05/08/2009, (fls. 52/59), considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, por entender que o crédito pleiteado foi
confessado pela contribuinte em DCTF, cujo DARF encontra-se alocado ao débito informado.
Além disso, não examinou as provas juntadas aos autos pela contribuinte tendo
em vista a não retificação da DCTF a tempo, aliás, essa foi a principal razão para o
indeferimento da manifestação de inconformidade.

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.452 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.900274/2009-38

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 63/87), que preliminarmente requer a nulidade do Acórdão recorrido e no mérito
repisa os mesmos argumentos aduzidos em sede de Manifestação de Inconformidade.
Da decisão recorrida
O Recurso Voluntário foi submetido a apreciação da Turma, que exarou a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3803-02.786, de 24/04/2012 (fls. 101/108), proferida pela 3a
Turma Especial da 3a Seção de Julgamento do CARF, que deu provimento ao Recurso
Voluntário apresentado. Nessa decisão, o Colegiado decidiu, que:
a) a necessidade de apresentação da DCTF retificadora antes do Despacho
Decisório pelo Fisco não é condição sine qua non para a análise de Declarações de Compensação
de indébitos tributários por pagamentos aplicados em débitos confessados; e
b) comprovado o efetivo erro no preenchimento da DCTF pelo Contribuinte e,
demonstrada a existência de crédito, há que ser homologada a compensação declarada.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 3803-02.786, de 24/04/2012, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 110/127), apontando o dissenso jurisprudencial
que visa discutir em relação a seguinte matéria: Apresentação de provas do crédito após decisão
administrativa em DCOMP (não retificação da DCTF).
Requer a Fazenda Nacional, que seja admitido o presente recurso, em razão da
divergência apontada e, no mérito, que lhe seja dado provimento para reformar o Acórdão
atacado, restabelecendo-se o teor da decisão de 1a instância.
Afirma, que o Colegiado divergiu do entendimento exposto nos Acórdãos
trazidos como paradigmas no 105-17.143 e no 1803-00.015. Argumenta que não há
possibilidade de reanálise do mérito do pleito de compensação quando o contribuinte,
extemporaneamente e após o despacho de não homologação da compensação, e sem ter havido
apresentação de DCTF retificadora, traga aos autos provas da liquidez e certeza do crédito.
Cotejado especialmente o Acórdão paradigma no 105-17.143 com o Acórdão
recorrido, restou caracterizada a divergência relatada, e com isso, o Presidente da 3a Câmara da
3a Seção de julgamento/CARF, com base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial
de fls. 129/132, deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas
em relação ao primeiro paradigma no 105-17.143.
Contrarrazões da Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3803-02.786, de 24/04/2012, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte apresentou suas
contrarrazões de fls. 140/164, aduzindo, em apertada síntese que:
- o Recurso Especial da Fazenda Nacional não deve ser admitido, por falta de
similitude fática entre o recorrido (que trata de procedimento de compensação eletrônico –
DCOMP) e o paradigma (que trata de procedimento de compensação via formulário físico); e
- caso seja conhecido, pugna para que seja negado provimento, mantendo-se o
Acórdão recorrido.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.452 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.900274/2009-38

O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
fls. 140/164, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
De outro lado, verifico que o Contribuinte pede, em suas contrarrazões, que o
recurso da Fazenda Nacional não seja conhecido, pois não comprova a divergência.
Passo, então, analise da matéria e da divergência apontada.
A decisão recorrida entendeu pela possibilidade de re-análise do mérito do pleito
de compensação quando o contribuinte, ainda que extemporaneamente e após o despacho de não
homologação da compensação, e independentemente de apresentação de DCTF retificadora,
traga aos autos provas da liquidez e certeza do crédito.
De outro lado, a Fazenda Nacional alega que a compensação por iniciativa do
sujeito passivo ocorre mediante a entrega, por este, de pedido/declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. Assim,
Declaração de Compensação apresentada sem que o respectivo crédito que a lastreie seja
comprovado desde logo, não pode ser aceita uma vez que constitui inovação à lide sendo
situação nova que não estava em discussão quando da análise inicial da existência do crédito.
Apresentou, em especial, o Acórdão paradigma no 105-17.143, visando comprovar
a divergência. Veja-se a ementa (parte que interessa a lide):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2002, 2003
(...).
RETIFICAÇÃO DE DIPJ APÓS DECISÃO ADMINISTRATIVA EM PROCESSO DE
COMPENSAÇÃO - DESCABIMENTO DA ANÁLISE NO MESMO PROCESSO - Os
eventuais direitos creditórios, oriundos de retificação de DIPJ efetuada após a
decisão administrativa em processo de compensação, não mais podem ser
apreciados no mesmo processo, por se tratar de inovação em relação à matéria
originalmente discutida”. (Grifei)
Como se vê, neste Acórdão paradigma o Colegiado entendeu pelo não
cabimento de reanálise de eventual direito creditório quando a sua certeza e liquidez não
estiverem expressas e demonstradas desde a apresentação da declaração de compensação.
Assentou, portanto que as provas trazidas após a DCOMP ao processo representam inovação ao
objeto da lide, não podendo, portanto ser analisada no mesmo processo.
No Acórdão recorrido, extrai-se o entendimento do Colegiado no sentido de que
a apresentação de DCTF retificadora, após o despacho administrativo pela não homologação da
compensação, não constitui requisito indispensável para que a autoridade fiscal possa apurar a
certeza e liquidez do crédito, desde que devidamente comprovado o recolhimento a maior ou
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.452 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.900274/2009-38

indevido nos autos. Conclui-se ainda que, segundo a Turma, a apresentação das provas quanto
à existência do crédito alegado pode ocorrer após a Declaração de compensação.
Assim, restou comprovada a divergência de interpretação alegada no que se refere
ao Acórdão paradigma no 105-17.143.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: Apresentação de provas do crédito
após decisão administrativa em DCOMP (não retificação da DCTF).
A decisão recorrida decidiu pela possibilidade de reanálise do mérito do pleito de
compensação quando o contribuinte, após o Despacho negando a compensação, e
independentemente de apresentação de DCTF retificadora, trouxe aos autos provas da liquidez e
certeza do crédito.
Primeiramente cabe ressaltar que a DRJ, entendeu que o crédito pleiteado foi
confessado pela contribuinte em DCTF, cujo DARF encontra-se alocado ao débito informado.
Além disso, não examinou as provas juntadas aos autos pela contribuinte
tendo em vista a não retificação da DCTF a tempo.
Portanto, esta foi a principal razão para o indeferimento da Impugnação. Pois foi
nesse sentido que restou assentado pela decisão de piso. Veja-se trecho reproduzido (fl. 55):
“(...) No presente caso é necessário ressaltar que não se trata o valor recolhido de
indébito tributário.
Ainda que o fato gerador da contribuição não tivesse ocorrido, verifica-se que tal
débito foi contudo confessado, estando extinto pelo pagamento, uma vez que
declarado na DCTF, cujo DARF referido se encontra alocado ao débito informado. A
compensação, para sua efetivação, requer que o crédito esteja revestido de liquidez e
certeza e o valor do DARF disponível.
Apesar de alegar indevido o pagamento, o contribuinte confessou espontaneamente - o
débito da Cofins no valor de R$33.572,08, vinculando a extinção do débito ao DARF de
valor R$33.793,65 (fl.31), que ora alega indevido - na DCTF entregue em 05/05/2005,
cópia às fls.32 e 35, a qual não foi retificada, como reconheceu o manifestante”.
Como se vê, a decisão proferida pela DRJ foi no sentido de não reconhecer o
direito creditório na compensação levada à efeito pela Contribuinte, posto que ausentes os
atributos da liquidez e certeza que devem revestir o crédito tributário ante a inexistência de
retificação da DCTF.
Há que ser destacado que o Contribuinte, conforme consta do processo, não foi
intimado em nenhum momento a apresentar esclarecimentos sobre as conclusões da auditoria
(Despacho Decisório eletrônico fls. 2/5), motivo do indeferimento do Pedido. Mesmo assim, os
elementos probatórios foram acostados aos autos junto com a Manifestação de Inconformidade,
objetivando comprovar o direito alegado pela empresa (documentos de fls. 32/42).
Entendo aqui aplicável o disposto no art. 16, § 4o, do Decreto n° 70.235, de 1972,
que regula o Processo Administrativo Fiscal no âmbito da Administração Pública Federal:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.452 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.900274/2009-38

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(Grifos na Transcrição)

Pois bem. Cientificada da decisão da DRJ, a empresa interpôs Recurso
Voluntário, repisando as alegações apresentadas na Manifestação, reafirmando que apresentou
todos os Documentos que devem ser apreciados em primazia ao princípio da verdade material, e
que os julgadores de piso se furtaram de analisar as provas carreadas aos autos, privilegiando o
formalismo exacerbado do processo fiscal.
Como acima demonstrado, da decisão hostilizada extrai-se que a DRJ considerou
indispensável a retificação da DCTF antes da análise da compensação pela Unidade competente
da RFB e por tal razão, não analisou as provas carreadas quando da apresentação da
Manifestação de Inconformidade.
Todavia, este não é o entendimento partilhado por esta Turma da CSRF. Em
situações semelhantes, firmou-se o entendimento no sentido de que a retificação da DCTF,
mesmo após a ciência do Despacho Decisório não homologatório da compensação, não constitui
condição imprescindível para o usufruto do crédito, seja através de compensação ou de
restituição, desde que devidamente comprovado o recolhimento a maior ou indevido.
Nesse diapasão, verifica-se no processo que foram anexados os seguintes
elementos de prova que consideramos relevantes para o deslinde da controvérsia: (i) cópia do
contrato de câmbio de venda, tipo 04 - transferências financeiras para o exterior, celebrado entre
o Contribuinte e o banco Santander S/A, no valor de R$ 369.032,04, com a empresa Solomon
Associates, como recebedora no exterior; (ii) comprovante de arrecadação da COFINS no valor
de R$ 33.793,65, com vencimento em 07/03/2005; (iii) cópia da DCTF original transmitida em
05/05/2005; e (iv) contrato de cancelamento de câmbio junto ao sistema SISBACEN (Banco
Central), às fls. 32/42.
Com base nessa documentação apresentada, o Colegiado (Acórdão recorrido)
analisou as provas e concluiu que, “(...) considerando que o fato gerador da COFINS –
Importação, não se efetivou, tendo em vista a inocorrência do pagamento, do crédito, da
entrega, do emprego ou da remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior como
contraprestação por serviço prestado, o pagamento efetuado pela ora Recorrente tornou-se
indevido”. Ademais, de acordo com o despacho de encaminhamento constante à fl. 51 e
demonstrativos de fls. 48/50, o valor do crédito utilizado na referida DCOMP é suficiente para
fazer frente ao débito ao valor do débito apresentado para compensação.
Ante ao acima exposto, entendo estar escorreita a decisão recorrida e, portanto
superado o óbice causado pela DRJ quanto ao indeferimento pela ausência da DCTF retificadora,
e comprovada a liquidez e certeza do crédito face ao manifesto pagamento indevido frente aos
elementos comprobatórios trazidos aos autos.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.452 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.900274/2009-38

Com base nas fundamentações acima, entendo estar vencido todos os argumentos
levantados pela Fazenda Nacional em seu Recurso Especial.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer e no mérito negar provimento
ao Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital